Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1003993-27.2018.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO FELICIO MARQUES.
RÉU: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O pedido formulado pelo exequente, CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA, já foi deferido na decisão de Id. 15713529.
Assim, proceda a liberação dos valores depositados nos autos (certidão de Id. 1991954), conforme pleiteado, mediante expedição de alvará.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator